Tribunal: TJES
Processo: 5003390-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003390-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO VITOR ALVES RODRIGUES

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003390-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO VITOR ALVES RODRIGUES

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: ENIA JULIA CARVALHO DA SILVA - ES40282

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata, eis que inexiste manifesta ilegalidade na decisão proferida. 2. Pedido não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Vitor Alves Rodrigues.

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando a inexistência de falta grave, que justifique a regressão de regime.

Afirma, ainda, que a medida é desproporcional e viola o princípio da razoabilidade, em especial, pelo fato das consequências inerentes da determinação da regressão de regime, como é o caso da perda dos dias remidos.

Assim, diante desse cenário, o paciente impetrou o presente remédio heroico, com o objetivo de revogar a decisão mencionada.

Pedido de liminar foi indeferido (ID. 12546765).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 13372586).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Fabio Vello Corrêa, opinou pelo não conhecimento da ação constitucional e, caso conhecida, pela denegação da ordem (ID. 13502237).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003390-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO VITOR ALVES RODRIGUES

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: ENIA JULIA CARVALHO DA SILVA - ES40282

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Vitor Alves Rodrigues.

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando a inexistência de falta grave, que justifique a regressão de regime.

Afirma, ainda, que a medida é desproporcional e viola o princípio da razoabilidade, em especial, pelo fato das consequências inerentes da determinação da regressão de regime, como é o caso da perda dos dias remidos.

Assim, diante desse cenário, o paciente impetrou o presente remédio heroico, com o objetivo de revogar a decisão mencionada.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que razão assiste à Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme já havia adiantado em sede de análise do pedido de liminar, verifico
a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, já que
o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal.

No caso em questão, verifica-se que foram registrados três abandonos no curso da execução da pena durante seu cumprimento em regime aberto, sendo que 2 foram homologados pela Magistrada, à época condutora da execução da pena do paciente.

Assim, não verifico qualquer manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do
habeas corpus
, haja vista a inadequação da via eleita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)